Tribunal: STF
Processo: RE 78360
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA  IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO DO TRAFEGO
DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, CONFIRMADO PELO CONSELHO RODOVIARIO DO ESTADO. -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA AO MANIFESTAR-SE, O JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, NO AGRAVO. NOVO AGRAVO DO IMPETRANTE, CONHECIDO
PORQUE INTERPOSTO NO PRAZO DE 48 HORAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
LEI FEDERAL OU DE DISSIDIO DE JULGADOS. - PRAZO DE 120 DIAS PARA A
IMPETRAÇÃO CONTADOS DA DECISÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL OU DE OFENSA A LEI. - ALEGAÇÃO DE
IMPUGNAR, O 'MANDAMUS', ATO ANTERIOR, OBJETO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, RELATIVA A LEGITIMIDADE
PASSIVA DO IMPETRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.